Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-42.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.